Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729319-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, interpostos por BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A., contra decisão proferida em ID 49238391, que indeferiu o pedido antecipatório recursal. Em suas razões (ID 49402206), a agravante embargante informa que “locou um terreno privado que atendia as exigências da operadora e, em seguida, deu início ao processo de n.o 00390-00009190/2022-80 referente ao pedido de Licença Distrital para implementação de infraestrutura de suporte para Estação Rádio base.” oportunidade em que sustenta que “a morosidade da administração pública nesta análise preliminar, ultrapassando até mesmo o prazo máximo para a análise técnica e expedição da licença, resultou na APROVAÇÃO TÁCITA do pedido, nos termos do §11o, do art. 7o, da mesma Lei 13.116/2015 e na conclusão da construção da Estação Rádio-base para que não fossem, justamente, comprometidas as condições e os prazos impostos ou contratados pela União e, sobretudo, para que fosse prestado o serviço essencial e imprescindível na localidade.” Afirma que há “erro material a ser sanado na decisão, uma vez que não se trata de obra executada em área pública, mas sim de imóvel privado, pertencente à Walter Ruinivam Silveira, nos termos do Contrato de Locação colacionado autos (Doc. 04 da exordial) e Matrícula do imóvel constante do ID 159097444 - Pág. 143, dos autos de origem.” bem como que “o imóvel não está em Parque Urbano, Área de Gestão Específica, Unidades de Conservação, APA’s, Áreas Tombadas ou Área de Preservação Ambiental (ID 159097444 - Pág. 245).” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum” visando “o conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração, para que, atribuindo-lhes efeitos modificativos, se corrija o erro material e seja suprimida a omissão, e em se tratando de obra autorizada tacitamente, de caráter prioritário e de interesse público, executada em imóvel privado, onde não há qualquer tutela adicional e especial, muito menos em termos ambientais, seja deferida a antecipação de tutela recursal, evitando-se o risco da irreversibilidade da medida demolitória e ao resultado útil do processo.” É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar, dentre outros argumentos, que “(...) cinge-se a controvérsia na análise da viabilidade de suspender, cautelarmente, ato administrativo demolitório regularmente implementado pela Administração Pública. (...) A pretensão autoral propõe a cominação de suspensão de ato demolitório c/c "obrigação de não fazer" em flagrante inobservância da função institucional da Administração Pública do Distrito Federal, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico e cumprimento dos demais requisitos administrativos para a obtenção de licença para edificação. A pretensão da recorrente busca obter a chancela judicial visando a suspensão de ato administrativo demolitório, ao que tudo indica, frise-se, regularmente constituído no âmbito administrativo. A mera expectativa abstrata de concessão de licença para edificar não confere a nenhum cidadão – ou empresa – o direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias pertinentes. O “periculum in mora”, portanto, opera no presente caso de forma inversa, ou seja, a se permitir a permanência de construções no Distrito Federal sem autorização formal da Administração Pública, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação a sociedade como um todo, e que pode se convolar em dano de impossível reparação. (...)” No que diz respeito ao erro material apontado, o fato de a área ser particular, como exposto pela embargante, em nada muda a lógica da decisão proferida, eis que a mera expectativa abstrata de concessão de licença para edificar não confere a nenhum cidadão – ou empresa – o direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias pertinentes. Tratando-se de área pública ou particular, sem autorização para edificar, a Administração age no exercício regular de seu poder de polícia ao impedir a permanência de qualquer imóvel em desconformidade com a legislação vigente. O objetivo da fiscalização é preservar e zelar pelo patrimônio público, no interesse de toda a coletividade. Quanto ao mais, de acordo com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em qualquer violação de ordem jurídica-processual quando, suficientemente fundamentado o "decisum”, o magistrado deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020, dentre inúmeros outros julgados) Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que indeferiu a medida antecipatória vindicada, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 08 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator